Tribunal: STF
Processo: Rcl 91348
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara de Execução Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26 do STF nos autos n. 8000004-32.2019.8.21.0079. 
Nos termos da inicial, “a reclamante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena total de 9 anos e 4 meses, encontrando-se com o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto vencido desde a data de 14 de abril de 2025”.
A defesa alega que “o Juízo reclamado, ao apreciar o pedido defensivo de progressão de regime, determinou a realização de exame criminológico, sob o argumento de que a apenada foi condenada por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), que se trata da primeira progressão de regime após longo período de encarceramento, que ainda há saldo relevante de pena a cumprir e que a gravidade e a natureza dos delitos recomendariam maior cautela na concessão de benefícios executório”.
Sustenta, em síntese, que “a decisão reclamada não apontou qualquer elemento concreto, individualizado e extraído da execução penal que pudesse justificar a excepcional exigência do exame criminológico”. 
Requer seja afastada a submissão da reclamante ao exame criminológico.

É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação não merece provimento.
Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

In casu, o ato reclamado, ao determinar a realização do exame criminológico, assentou o seguinte: 

“Verifico que o(a) apenado(a), que cumpre pena em regime fechado, restou condenado(a) pela prática de crimes tráfico e associação para o tráfico de drogas, à pena total de 9 anos e 4 meses, circunstância que recomenda particular cautela na concessão de benefícios. 
Nessa conjuntura, considerada a natureza e a gravidade dos ilícitos que ensejaram o encarceramento, a existência de relevante saldo de pena a cumprir, cumulado com o fato de que, nesta jurisdição, o regime semiaberto tem sido resgatado em prisão domiciliar, o que implicará, necessariamente, na recolocação do indivíduo no convívio social, e se tratando esta da primeira progressão de regime, após vasto período de reclusão, tenho como necessária a requisição de avaliação psicossocial. A medida se mostra adequada a fim de viabilizar uma análise mais aprofundada a respeito do preenchimento do requisito subjetivo para o avanço na execução, bem assim da aptidão do(a) preso(a) para gozar de regime prisional menos severo.”

Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão. 
O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente, como se verifica, in casu. Nesse sentido, verbis:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)

Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 26.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.  
Publique-se. 
Brasília,5 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente